Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700948-02.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ADELINO ANGELIM DE SOUSA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 62841315, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ADELINO ANGELIM DE SOUSA NETO, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 73420405). O STF devolveu os autos à origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 603.616 (Tema 280), do ementário da repercussão geral (ID 73420406). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (Relator GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 60900089): (...) Há provas suficientes de que o apelante autorizou a entrada em seu domicílio. Policiais militares descreveram, de forma pormenorizada, as circunstâncias que deram origem à busca domiciliar, onde apreendidas armas e munições. Disseram, na delegacia e em juízo, que receberam denúncias de que o apelante estaria prestando serviço de segurança armada em estabelecimentos comerciais. Quando o abordaram, encontraram no veículo dele quatro munições calibre .22 deflagradas. Questionado, ele confirmou possuir pistola e concordou em ir até sua residência. No local, autorizou a entrada dos policiais. Em filmagem realizada durante a abordagem, o apelante confirmou que tem pistola e autorizou os policiais a irem à sua residência – vídeo ID 58112911. A versão do apelante – de que autorizou a entrada em seu domicílio porque sentiu-se coagido pelos policiais – é duvidosa e dissociada do conjunto probatório. Embora a defesa tenha alegado a existência de câmeras tanto no local da abordagem quanto na casa do apelante, não apresentou qualquer prova que demonstrasse que os policiais coagiram o apelante a permitir a entrada em seu domicílio, tampouco das perseguições que alegou ser vítima. Mais crível a versão dos policiais – coerentes e coesas –, confirmada por filmagem, de que o apelante autorizou a entrada em sua casa. E inexistem indícios de que os policiais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o apelante. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese - mediante autorização do morador -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Diante da autorização do morador, irrelevante o fato de a entrada ter ocorrido à noite e a inexistência de ordem judicial. Daí porque regular o ingresso dos policiais no domicílio do apelante, bem como as provas produzidas. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019